Tribunal: TJSP
Processo: 1005136-20.2018.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração - Recurso com nítido caráter infringente - Omissão - Vício inexistente - Mera discordância com o julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005136-20.2018.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DEJANIR STORNIOLO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005136-20.2018.8.26.0619/50000 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 34.004 - aba
2
Voto no 34.004
Embargos de Declaração no 1005136-20.2018.8.26.0619/50000
Comarca: Taquaritinga
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: DEJANIR STORIOLO JUNIOR
Interessado: Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da
Região de Taquaritinga
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso com nítido
caráter infringente - Omissão - Vício inexistente - Mera
discordância com o julgado - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando haver
omissão nov. Acórdão resultante do julgamento realizado em 11.12.2019
(fls. 164/173), disponibilizado no DJe de 16.12.2019 e publicado no primeiro
dia útil subsequente (certidão de fls. 174) que, por votação unânime, negou
provimento ao Recurso Voluntário e rejeitou a Remessa Oficial.
O embargante alega observar-se claramente no Recurso
Extraordinário no 1039644/RG que o STF reconhece como tempo de
efetivo exercício para fins de aposentadoria especial do professor,
determinadas atividades desempenhadas "extra sala de aula", desde que
exercidas por ocupante de cargo professor; o que não ocorreu no caso em
tela, em que o impetrante ocupa cargo de Diretor de Escola.
Sustenta que a decisão recorrida não aplicou o posicionamento
firmado no RE n. 1.152.485/SP e no leading case RE 1.039.644 - Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005136-20.2018.8.26.0619/50000 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 34.004 - aba
3
965, motivo pelo qual está a exigir reparo por meio dos presentes
Embargos de Declaração.
É o relatório.
Não merece acolhida a pretensão do embargante.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples
leitura do decisum, não houve omissão em nenhum ponto discutido no
recurso, pelo que se pode afirmar com convicção que não há quaisquer dos
vícios do art. 1022, do Código de Processo Civil/2015, que autorize o
recebimento dos presentes embargos declaratórios.
Claramente se percebe do teor das razões recursais que o
recorrente se volta contra o resultado do julgamento em si, contra ele se
insurgindo, a pretexto de apontar suposta omissão.
Ao contrário do sustentado, a decisão embargada enfrentou
todos os argumentos deduzidos que seriam capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada pelo Órgão Julgador.
Constou expressamente no v. acórdão embargado:
“Possível depreender-se contar como tempo de efetivo exercício ao
professor, para fins da concessão de aposentadoria especial do artigo 40, § 5o da
Constituição Federal, os exercidos em atividade de direção de atividade escolar.
Da validação do tempo de contribuição juntada às fls. 27/29 dos autos
consta que, antes de tomar posse no cargo de direção, o impetrante exerceu o cargo de
professor, Assistente de diretor e vice diretor da escola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005136-20.2018.8.26.0619/50000 - Comarca de Taquaritinga - Voto no 34.004 - aba
4
(...)
Destarte, tem-se que o cargo de Diretor de Escola integra, no estado de
São Paulo, o quadro do Magistério, na classe de suporte pedagógico; não havendo que
se falar que se trata de cargo de especialista.”
Toda a matéria agitada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam, em tese, a interposição
dos declaratórios.
Se a embargante não concorda com o julgamento, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não apodar o aresto de
omisso, obscuro e contraditório, defeitos que, repita-se, ele não possui.
Em suma, inexistem a alegada omissão, nem qualquer eiva no
acórdão embargado, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.
Portanto, pelo exposto, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)